Tribunal: CARF
Processo: 10580.729123/2014-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS, INCOMPETÊNCIA PARA ANÁLISE
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA SAT/RAT. NÃO INCIDÊNCIA.
É indevido o diferencial de alíquota aplicado pela Fiscalização na apuração do SAT/RAT face à alteração do critério de determinação da alíquota de custeio do SAT/RAT pela Secretaria da Receita Federal do Brasil relativamente à matéria em função de jurisprudência vinculante.
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA RESPECTIVA DECISÃO JUDICIAL.
A compensação para extinção de crédito tributário só pode ser efetivada com crédito líquido e certo do contribuinte que, em se tratando de crédito decorrente de ação judicial, somente se completa com o trânsito em julgado da ação respectiva, antes do que, nos termos do art. 170A do Código Tributário Nacional, é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo.
OPÇÃO PELA TRIBUTAÇÃO ATRAVÉS DO SIMPLES. OPÇÃO LANÇADA EM GFIP.
Constando da última GFIP válida entregue pelo contribuinte antes do início da ação fiscal a opção indevida pela tributação pelo SIMPLES implica na correção, via lançamento fiscal, onde se exige a diferença de contribuições previdenciárias devida entre o valor declarado e o efetivamente recolhido.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.729123/2014-18
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2202-007.463 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrentes
SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A E FAZENDA NACIONAL

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS, INCOMPETÊNCIA
PARA ANÁLISE
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. DIFERENCIAL DE
ALÍQUOTA SAT/RAT. NÃO INCIDÊNCIA.
É indevido o diferencial de alíquota aplicado pela Fiscalização na apuração do
SAT/RAT face à alteração do critério de determinação da alíquota de custeio
do SAT/RAT pela Secretaria da Receita Federal do Brasil relativamente à
matéria em função de jurisprudência vinculante.
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. COMPENSAÇÃO REALIZADA
ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA RESPECTIVA DECISÃO
JUDICIAL.
A compensação para extinção de crédito tributário só pode ser efetivada com
crédito líquido e certo do contribuinte que, em se tratando de crédito decorrente
de ação judicial, somente se completa com o trânsito em julgado da ação
respectiva, antes do que, nos termos do art. 170A do Código Tributário
Nacional, é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo.
OPÇÃO PELA TRIBUTAÇÃO ATRAVÉS DO SIMPLES. OPÇÃO
LANÇADA EM GFIP.
Constando da última GFIP válida entregue pelo contribuinte antes do início da
ação fiscal a opção indevida pela tributação pelo SIMPLES implica na
correção, via lançamento fiscal, onde se exige a diferença de contribuições
previdenciárias devida entre o valor declarado e o efetivamente recolhido.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.729123/2014-18
Fl. 1091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.463 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729123/2014-18

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos recursos de ofício e voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício apresentados contra o
Acórdão no 14-63.551, da 12a Turma de Julgamento da DRJ-Ribeirão Preto que julgou
procedente em parte o lançamento.
Por conter resumo muito bem elaborado dos fatos até aqui, peço vênia para
transcrever integralmente o relatório do Acórdão de primeira instância:
Fundamentos do lançamento fiscal
A Fiscalização assim expõe a principal premissa sobre a qual realiza o lançamento fiscal
(Relatório Fiscal – fl. 225/334):
1.1. Este relatório é parte integrante dos Autos de Infração da Obrigação Principal –
AIOP, de números supracitados, e tem por objeto a descrição dos fatos ocorridos e
verificados na ação fiscal que deu origem aos lançamentos fiscais em referência e que se
referem:
a) às contribuições previdenciárias decorrentes de diferenças de alíquotas de Risco
Ambiental do Trabalho (RAT AJUSTADO) do período de 01/2010 a 13/2012, com a
exclusão das bases de cálculos das parcelas de remuneração relativas ao 1/3
constitucional de férias;
b) às contribuições previdenciárias decorrentes de diferenças relativas a parte patronal
(20%) RAT/AJUSTADO (3%) e terceiros (3,3%), da filial de CNPJ 16.404.287/0013-
99, na competência 04/2012, que foi indevidamente declarada em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social – GFIP como optante pelo SIMPLES NACIONAL (opção 2); e c) compensações
efetuadas indevidamente pelo contribuinte no período de 01/2012 a 12/2012, relativas a
rubrica remuneração de 1/3 constitucional de férias calculadas sobre os fatos geradores
de janeiro de 2012 a dezembro/2012.
Na sequência, o Relatório Fiscal (fl. 226), quanto às diferenças de contribuições para
custeio do seguro de acidente do trabalho, apresenta quadro, com o qual informa as
diferenças de alíquotas consideradas:
(...)
Fl. 1092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.463 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729123/2014-18

Quanto às diferenças de contribuições previdenciárias em razão de indevido
enquadramento de uma das filiais no Simples Nacional (Lei Complementar 123/2006) o
Relatório Fiscal esclarece:
1.3. O contribuinte declarou os fatos geradores das contribuições previdenciárias da
filial de CNPJ 16.404.287/0013-99, na competência 04/2012, como empresa optante do
SIMPLES NACIONAL (opção 2). Em consequência, foram declarados em GFIP
apenas os valores das contribuições ao instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
descontadas dos segurados empregados (não consta contribuintes individuais). Nesta
ação fiscal está sendo cobrada as diferenças relativas à parte patronal (20%)
RAT/AJUSTADO (3%) e terceiros (3,3%, sendo FNDE 2,50%, INCRA 0,20% e
SEBRAE 0,60%).
Finalmente, quanto às glosas das compensações realizadas em GFIP pelo Contribuinte,
a Fiscalização informa:
1.4. As compensações das contribuições previdenciárias calculadas sobre o 1/3
constitucional de férias declaradas em GFIP foram indevidas, por terem sido realizadas
em desacordo com o MANUAL DA SEFIP VERSÃO 8.4, vigente atualmente e
também na época das compensações. O contribuinte ingressou em juízo e obteve
liminar que lhe assegurou o direito de deixar de recolher as contribuições
previdenciárias sobre a remuneração de 1/3 constitucional de férias, vale dizer, que a
exigibilidade da cobrança das contribuições previdenciárias ficou suspensa. Na
realidade a conduta da empresa, nas competências de 01/2012 a 12/2012, foi declarar as
contribuições previdenciárias sobre o 1/3 constitucional de férias e compensá-las na
GFIP, procedimento este que anulou os efeitos desta rubrica que se encontra sub judice,
porém, esta prática é lesiva a Previdência Social, tendo em vista que, havendo um
desfecho desfavorável ao contribuinte, após cinco anos, o direito da RFB de efetuar o
lançamento terá decaído, pois os valores, na ocasião, não mais existirão por terem sido
compensados.
Ainda, quanto à compensação, o Relatório Fiscal informa a existência do Mandado de
Segurança (processo no 2010.33.00.000086-9, 16a Vara Federal, Seção Judiciária do
Estado da Bahia), juntando cópias das respectivas peças processuais (fls. 432/480) e
ressalvando que, não obstante decisão de suspensão do recolhimento de contribuições
previdenciárias sobre o terço constitucional de férias, foi expressamente ressalvada a
exigibilidade do requisito do artigo 170-A do CTN (possibilidade de compensação
condicionada ao trânsito em julgado da respectiva decisão judicial).
Os valores compensados em GFIP pelo Contribuinte e ora glosados encontram-se
demonstrados pela Fiscalização em planilha que integra o Relatório Fiscal (fls.231/260).
Razões da Impugnação
O Contribuinte apresenta sua Impugnação (fls. 527/557) acompanhada de cópias de
documentos diversos (fls. 558/623), com os quais traz, em síntese, as seguintes razões e
formula, ao final, os respectivos requerimentos:
1. Ressalva a tempestividade da Impugnação.
2. Informa que, quanto ao lançamento fiscal DEBCAD 51.068.450-5, optou por
beneficiar-se das vantagens tributárias oferecidas pela Lei n° 11.941/2009, com suas
posteriores alterações, declarando:
09. Destarte, a Impugnante, observando o disposto no artigo 8o da Portaria Conjunta
RFB/PGFN n° 13/2014, desistiu, de forma irrevogável, da impugnação administrativa
relativa aos débitos mencionados na planilha de individualização (Doc. 03),
exclusivamente em relação aos quais operou a adesão ao REFIS.
3. Junta, para tanto, cópia de documentos (fls. 579/602).
4. Invocando as disposições do artigo 142 do CTN e do artigo 10 do Decreto
70.235/1972, afirma que teria ocorrido “ausência de descrição dos fatos imponíveis”,
em razão do que:
Fl. 1093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.463 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729123/2014-18

19. Transportando este racional para a presente hipótese, verifica-se que os pressupostos
acima suscitados não foram observados pelo Auditor Fiscal quando da constituição do
ato administrativo ora combatido. Os Autos de Infração foram constituídos à revelia de
uma fundamentação clara e precisa. Essa situação prejudica sobremodo o devido
processo legal administrativo, porquanto a generalidade existente impossibilita a ampla
produção de provas, em face do alargamento semântico atribuído à conjuntura da
incidência e o desconhecimento do imputado.
20. A postura adotada pela administração impede a defesa da Impugnante, pois o fato a
ser comprovado restou omitido no ato administrativo, ou generalizado de tal forma a
torná-lo imperceptível ou ambíguo. O Auditor Fiscal, em síntese, arrogou a obrigação à
Impugnante sem justificar a razão da imputação. A Impugnante ficou privada do
contraditório por desconhecer o que deve ser provado.
(...).
32. Assim, requer a declaração da nulidade material dos Autos de Infração, ante a
inobservância de requisito essencial à validade do ato administrativo de lançamento,
consistente na descrição pormenorizada dos fatos imponíveis. Não obstante, caso o
entendimento seja pela caracterização do vicio formal, requer seja adotada essa
fundamentação para a nulidade dos Autos de Infração.
5. Menciona a súmula 351 do STJ, o Parecer PGFN/CRJ/ 2.120/2011 e a Instrução
Normativa RFB 1.453/2014, para, quanto ao enquadramento do Contribuinte na
determinação da alíquota determinante da contribuição para seguro de acidente do
trabalho, defender que tal deve se dar com base na atividade preponderante dos
respectivos estabelecimentos do Contribuinte, considerada a individualização com base
nas correspondentes inscrições no CNPJ.
6. Assim, considerando tal critério de enquadramento, assegura que o Contribuinte
apurou corretamente as alíquotas aplicáveis aos respectivos estabelecimentos e afirma
(juntando quadro dos estabelecimentos, com as alocações do pessoal, nas respectivas
atividades):
55. A Impugnante, observando o método legal - definido no artigo 202, §3o, do Decreto
n. 3.048/99 -, apurou a alíquota SAT de seus estabelecimentos a partir da atividade que
ocupava o maior número de empregados, concluindo que nos estabelecimentos listados
abaixo as atividades econômicas preponderantes, no período autuado, ensejavam grau
de risco médio, cuja alíquota SAT é de 2% (dois por cento), conforme descrito na
última coluna azul (Doc. 02):
(...).
59. A Impugnante, portanto, constituiu, no período fiscalizado, prova material
contundente de que não houve recolhimento a menor de contribuições previdenciárias
sobre a folha a título de SAT. O grau de risco de todos os estabelecimentos listados na
tabela acima justificava a aplicação de alíquota SAT de 2%. Essa prova é irrefutável,
porque fundada na Lei n. 8.212/91, na Súmula n. 351 do STJ e na Instrução Normativa
RFB n. 971/09.
60. O lançamento tributário, portanto, há de ser sumariamente anulado, na medida em
que a Impugnante identificou o código CNAE a partir das atividades preponderantes dos
estabelecimentos individualizados por CNPJ próprio, apurando a alíquota SAT, assim,
em razão das atividades que ocupavam o maior número de empregados e trabalhadores
avulsos.
7. Faz referência à ação judicial que patrocina, para discutir a constitucionalidade da
incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias e a
possibilidade de compensação dos respectivos valores recolhidos e defende que:
65. Ocorre, eminente Delegado, que diferentemente do afirmado pelo Auditor Fiscal,
não houve compensação de créditos relativos ao 1/3 constitucional de férias em GFIP.
Em verdade, a Impugnante, objetivando a desoneração previdenciária dos valores
pagos, devidos ou creditados a título de 1/3 constitucional de férias - exercitando, assim,
Fl. 1094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.463 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729123/2014-18

um direito assegurado judicialmente utilizou-se de mecanismo inadequado, o que não
justifica, porém, a glosa das "compensações", conforme se passa a demonstrar.
66. O item 7o do Capítulo IV do Manual da SEFIP Versão 8.4, ao tratar da Informação
de Obrigações Discutivas Judicialmente, orienta que o contribuinte que decida discutir
judicialmente alguma obrigação, deverá informar a GFIP/SEFIP normalmente de acordo
com a legislação, e não de acordo com o que entende devido.
67. Caso a decisão judicial altere a obrigação, o empregador/contribuinte deverá
retificar as GFIP/SEFIP de acordo com a sentença, sendo passível de autuação a falta de
correção após a referida decisão.
(...).
70. No caso submetido à apreciação dessa Delegacia, a Impugnante não descumpriu
qualquer obrigação principal ou acessória, na medida em que informou, em GFIP, a
integralidade das contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos a título
de 1/3 constitucional de férias. Não houve, portanto, omissão de fatos geradores, que
foram regular e tempestivamente informados em GFIP.
8. Defende que teria sido regular a compensação realizada, pois:
73. Destarte, considerando que a Impugnante, ao lançar no campo "compensação” da
GFIP os débitos de contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos a
titulo de 1/3 constitucional de férias, estava amparada por decisão judicial que
determinou a suspenção da exigibilidade das contribuições devidas a esse título, não
poderia o Auditor Fiscal ter glosado as contribuições previdenciárias que recaíram sobre
essas importâncias.
74. Na prática, a Impugnante desonerou equivocadamente os valores pagos, devidos ou
creditados a titulo de 1/3 constitucional de férias, mas jamais omitiu o fato gerador
dessas contribuições em GFIP, tampouco recuperou créditos74. Na prática, a
Impugnante desonerou equivocadamente os valores pagos, devidos ou
creditados a titulo de 1/3 constitucional de férias, mas jamais omitiu o fato
gerador dessas contribuições em GFIP, tampouco recuperou créditos
9. Quanto ao lançamento de contribuições suplementares, em razão de indevida
declaração de opção pelo Simples Nacional, em relação à filial CNPJ 16.404.287/0013-
99, na competência 04/2012, assegura que realizou o enquadramento correto e apresenta
cópia de da GFIP para comprovar (fls. 618/619). Declara:
80. Não houve, portanto, declaração de fatos geradores das contribuições
previdenciárias da filial de CNPJ n. 16.404.287/0013-99 como empresa optante ao
Simples Nacional. Pelo contrário, a Impugnante declarou-se não optante e, nesta
condição, recolheu a integralidade das contribuições previdendárias devidas pela
empresa, inclusive aquelas destinadas a outras entidades e fundos, conforme prova a
GPS autenticada pela instituição financeira. (Doc. 07).
81. Desta forma, deve ser anulado o lançamento fiscal que constituiu créditos de
contribuições previdenciárias e a terceiros em razão da suposto declaração de opção ao
Simples Nacional na competência de 04.2012, posto que fundado em premissa fática
que não condiz à realidade.
10. Passa, então, a debater a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
Transcreve jurisprudência administrativa e defende a impossibilidade de cobrança de
juros de mora sobre a multa de ofício. E, ainda quanto a esta questão, ressalva as
disposições dos artigos 43 e 61 da Lei 9.430/1996 e artigos 113 e 161 do CTN, para
concluir:
95. Ressalte-se, ainda, que caso a multa de ofício estivesse incluída na expressão
“crédito” sobre o qual incidem os juros de mora nos termos do art. 161, não haveria
razão alguma para a ressalva final constante no referido art. de que o crédito deve ser
exigido "sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis".
Fl. 1095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.463 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729123/2014-18

Logo, a conclusão inafastável é a de que o Código Tributário Nacional não autoriza a
incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
89. Portanto, subsidiariamente, caso não seja integralmente cancelado o Auto de
Infração com base no direito argüido na presente Impugnação, o que se admite apenas
para argumentar, devem estes Julgadores, ao menos, excluir a cobrança de juros de
mora sobre a multa de oficio.
O Contribuinte formula, então, seus pedidos:
1. Em “preliminar”, a declaração da “manifesta nulidade” do auto de infração, em
razão da alegada falta de motivação, além da inexistência do crédito tributário lançado,
relativo às diferenças de contribuições para o seguro de acidente do trabalho.
2. Ainda em “preliminar”, também a declaração da “manifesta nulidade” do auto de
infração, em razão da falta de motivação, além da inexistência do crédito tributário
lançado, relativo “ao não recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes
sobre 1/3 constitucional de férias”.
3. Ainda, também em “preliminar”, a declaração da “manifesta nulidade” do auto de
infração, em razão da falta de motivação, além da inexistência do crédito tributário
lançado, relativo aos valores complementarmente lançados em razão do suposto erro
quanto ao enquadramento de filial no Simples Nacional, cujo fato nega ter ocorrido.
4. Que seja julgada procedente a Impugnação, com a declaração da integral
insubsistência do auto de infração, “inclusive consectários legais incidentes sobre os
valores lançados”.
5. Em caso de dúvidas remanescentes, “conversão do feito em diligência”.
Consta, na sequência, a expedição da Intimação SECAT/DRF/SDR, para que o
Contribuinte prestasse informações em relação ao lançamento DEBCAD 51.068.450-5
(fls. 644/647), em razão das alegações formuladas na Impugnação, quanto à opção por
benefício tributário.
O Contribuinte respondeu à Intimação, com petição protocolada em 02/07/2015 (fls.
650/652), acompanhando-a de cópias de documentos diversos (fls. 653/698).
O Órgão da Administração local promoveu, assim, o desmembramento do processo,
para excluir os respectivos valores (fls. 715/720).
Resolução 3.493, de 26/06/2015.
Submetido o processo a esta mesma Turma e sob a mesma relatoria, o julgamento foi
convertido em diligência, tendo sido expedida a Resolução 3.494, de 26/06/2015 (fls.
724/728), que, em face das razões adotadas, expediu a seguinte requisição:
I – Enquadramento para o seguro de acidente do trabalho.
As ressalvas apresentadas referem-se exatamente ao cerne do objeto do lançamento
fiscal (o enquadramento do Contribuinte para efeito de determinação da alíquota de
contribuição para o seguro de acidente do trabalho), sem que se possa, também, deixar
de considerar o requerimento específico acerca da eventual necessidade da realização de
diligência (fl. 545):
61. Caso persista alguma dúvida quanto à nulidade das autuações fiscais e/ou a
improcedência dos lançamentos, requer-se seja determinada a conversão do feito em
diligência, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.784/99 e do artigo 16, inciso IV, do
Decreto n. 70.235/72, para verificação de quaisquer informações adicionais que se
entenderem necessárias.
II – Pagamento de parte dos créditos lançados com benefícios da Lei 11.941/2009.
A planilha denominada “Termo de Transferência de Crédito Tributário” (fls.
712/714) deve refletir e ser perfeitamente compatível com o pleito do Contribuinte (fls.
659/696), quanto à apropriação de valores, sob pena de ser necessária a oferta de nova
oportunidade de manifestação pelo interessado.
Fl. 1096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.463 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729123/2014-18

III – Declaração em GFIP de “inclusão” de estabelecimento no Simples Nacional.
Os documentos apresentados pelo Contribuinte são, ao que consta, anteriores à ação
fiscal e referem-se ao estabelecimento considerado pelo respectivo lançamento fiscal.
Em resposta, foi elaborada “Informação Fiscal” (fl. 731/940), com a qual a Fiscalização:
1) Discorre sobre os critérios legais, então vigentes para determinação da alíquota
aplicável, em relação à contribuição para custeio do seguro de acidente do trabalho, para
concluir pela reiteração do entendimento de que, em relação a determinadas unidades
(filiais, com respectivos CNPJ), o Contribuinte havia realmente promovido equivocado
enquadramento no grau de risco, para o fim de determinação da contribuição para o
seguro de acidente do trabalho.
2) Trata, a seguir, do procedimento de desmembramento de parte dos valores lançados,
em razão da opção por benefício tributário, concluindo pela adequação das medidas
realizadas pela Administração, remanescendo, em relação ao lançamento DEBCAD
51.068.450-5, o montante de R$ 1.471.877,35 (principal) – fl. 836.
3) Quanto à questão da declaração de enquadramento no Simples de um de seus
estabelecimentos, informa e conclui:
Considerando que os segurados declarados indevidamente em GFIP como de empresa
optante pelo SIMPLES NACIONAL (opção 2) não são os mesmos segurados
declarados em GFIP como de empresa de tributação normal (opção 1)– e vice-versa –
conclui-se, sem sombra de dúvidas, que a empresa, por motivos que desconhecemos,
declarou parte de seus segurados em GFIP e recolheu em GPS indevidamente como se
fosse um contribuinte optante pelo SIMPLES NACIONAL (opção 2). Deste modo e
pelos motivos acima expostos e comprovados, o Auto de Infração referente à cobrança
das diferenças de enquadramento de empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL
(opção 2) para empresa de tributação normal (opção 1) é totalmente pertinente e,
portanto, deve ser mantido em sua totalidade.
O Contribuinte apresentou nova manifestação (fls. 948/968), com a qual, em síntese:
1) Reitera a defesa da tese da aplicabilidade da regra da súmula 351 do STJ, na
determinação da alíquota de contribuição para custeio do seguro de acidente do trabalho
(enquadramento por atividade preponderante, considerados cada um dos
estabelecimentos, consideradas as respectivas inscrições individuais no CNPJ). Reitera
demais alegações formuladas na Impugnação, quanto à questão e, também, o pleito
relativo à diligência, acaso necessária
2) Nega que tenha sido transmitida, para a filial 0013-99 GFIP com código de optante
do Simples Nacional, em razão do que pede a anulação do respectivo crédito lançado.
3) Reitera ressalvas com as quais se opõe a cobrança de juros de mora sobre a multa de
ofício, pedindo a exclusão dos respectivos valores.
4) Formula os mesmos pedidos insertos na Impugnação.
Resolução 3.708, de 21/06/2016.
Novamente submetido o processo a esta mesma Turma e sob a mesma relatoria, o
julgamento foi mais uma vez convertido em diligência, tendo sido expedida a Resolução
3.708, de 21/06/2016 (fls. 976/983), que, em face das disposições legais pertinentes e
vigentes, quanto às regras determinantes da alíquota da contribuição para custeio do
seguro de acidente do trabalho, expediu a seguinte requisição:
Assim, os correspondentes lançamentos fiscais deverão ser retificados, se for
efetivamente constatada a existência de estabelecimento (identificado pela respectiva
inscrição no CNPJ), com atividade econômica preponderante diferente daquela
determinada pelo enquadramento geral do Contribuinte, estabelecido de acordo com o
anexo V do Decreto 3.048/1999, com as alterações determinadas pelo Decreto
6.957/2009.
Fl. 1097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.463 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729123/2014-18

São necessárias, por isso, as devidas diligências, para a confirmação das situações
específicas, de forma a determinar, por estabelecimento e período, aqueles nos quais o
enquadramento adotado pelo Contribuinte realmente deixou de considerar, para cada
um deles especificamente, a atividade preponderante, conforme a definição legal a ser
aplicada (a da Instrução Normativa RFB 1.453/2014, artigo 72), considerados também
as disposições da Lei 10.522/2002 e os efeitos do anteriormente transcrito Despacho
Ministerial de 13/12/2011.
A Fiscalização apresentou nova “Manifestação Fiscal” (fls. 986/993), com a qual, após
tecer considerações acerca da evolução da legislação aplicável à determinação da
alíquota determinante da contribuição para custeio do seguro de acidente do trabalho e
sobre as condições específicas do Contribuinte, quanto aos seus estabelecimentos e
respectivas atividades preponderantes, conclui:
Considerando que os dispositivos legais vigentes admitem a existência de alíquotas
diferenciadas de RAT, na mesma empresa e nos mesmos períodos, nos anos fiscalizados
(2010 a 2012), os saldos finais dos débitos apurados pela auditoria fiscal serão
alterados. Com base nas análises e conciliações efetuadas concluímos que o Auto de
Infração DEBCAD 51.068.450-5 – COMPROT 10580- 729.123/2014-18, lavrado em
13/11/2014, no valor de R$ 7.503.271,01 (valor do principal), objeto da presente
diligência, ficou reduzido a R$ 8.090,73 (oito mil, noventa reais e setenta e três
centavos), distribuído como se segue:
(...).
Apresenta, então, o quadro-resumo.
Intimado, o Contribuinte apresentou nova manifestação (fls. 1.101/1.103), registra a
admissão da revisão do lançamento fiscal, na parte que se refere à determinação das
contribuições para custeio de seguro de acidente do trabalho, mas ressalva a
manutenção da Impugnação e de suas manifestações anteriores, quanto aos demais
valores lançados, inclusive“consectários legais incidentes sobre os valores lançados”.
Assim, finalmente, o processo retorna para julgamento.
Proferido o julgamento de primeira instância administrativa onde a impugnação e
as manifestações posteriores foram acolhidas parcialmente, houve Recurso de Ofício já no
próprio Acórdão recorrido:
Por força de recurso necessário, submeta-se esta decisão à apreciação segunda instância
administrativa, com fundamento no art. 366 do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, e nos termos da Portaria MF no 3, de 03/01/2.008,
observando-se que a exoneração do crédito procedida por este acórdão só será definitiva
após o julgamento em segunda instância.
Intimada do Acórdão em 16/02/2017 (Termo de Ciência às fls.1051), e apresentou
Recurso Voluntário em 20/03/2017 (Termo de Solicitação de Juntada às fls.1052), onde
argumenta, em síntese que:
1 – relativamente à exigência de valores a título de contribuição previdenciária
incidente sobre o terço constitucional de férias que a Fiscalização indica terem
sido compensados:
a) Não houve compensação de créditos relativos ao 1/3 constitucional de férias
em GFIP, mas simples utilização de mecanismo inadequado objetivando a sua
desoneração dos valores já pagos;
b) O procedimento da contribuinte se constituiria , no máximo, a
descumprimento de obrigação acessória, passível de penalização através de
multa, não justificando a glosa procedida;
Fl. 1098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.463 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729123/2014-18

2 – quanto à suposta declaração de que uma de suas filias seria optante pelo
SIMPLES na competência 04/2012, alega que entregou GFIP retificadora e que,
por isso, não seria possível coexistirem duas GFIP ́s para a mesma competência:
3 – subsidiariamente, caso não sejam acatadas as razões até então expostas,
argumenta que seria indevida a exigência de juros de mora incidentes sobre a
multa de ofício por falta de previsão legal.
4 – como consideração final, requer que a representação fiscal para fins penais
não seja encaminhada ao Ministério Público Federal antes da decisão
administrativa definitiva sobre o crédito tributário correspondente.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme exposto, temos para análise Recurso de Oficio e Recurso Voluntário,
ambos contra a decisão proferida pela DRJ- Ribeirão Preto nestes autos, de modo que
iniciaremos a análise pelo Recurso de Ofício.
Recurso de Ofício
Interposto no próprio Acórdão, o Recurso de Ofício diz respeito ao cancelamento
dos valores lançados a título de diferença de contribuições para o seguro de acidentes do trabalho
(período de 01/2010 a 12/2012).
Conforme o Acórdão recorrido às fls. 1036 e seguintes:
A Fiscalização, ao realizar o lançamento, adotou, para efeito de fixação do grau de risco
determinante da contribuição para custeio do seguro de acidente do trabalho, o critério
legal originalmente previsto na letra “c” do § 1o do artigo 72 da Instrução Normativa
RFB 971/2009.
Assim, tendo o Contribuinte mais de um estabelecimento, a Fiscalização determinou a
apuração do grau de risco (e, portanto, da alíquota de incidência), considerando a
atividade preponderante, no conjunto dos estabelecimentos do Contribuinte.
Ocorre que, efetivamente, o aludido critério, uma vez estabelecido originalmente pela
Instrução Normativa RFB 971/2009, vinha sendo mantido nas Instruções Normativas
que a sucederam (Instrução Normativa RFB 1.071/2010 e Instrução Normativa RFB
1.080/2010).
De qualquer forma, em face das reiteradas discussões jurídicas estabelecidas, quanto ao
critério para determinação do grau de risco (fixação do grau de risco da empresa como
um todo versus fixação do grau de risco para cada estabelecimento), o STJ editou, em
11/06/2008 (publicação no Dje em 19/06/2008), a Súmula 351, segundo a qual:
A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo
grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo
grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.
Neste contexto, em 12/01/2011, foi emitido o Parecer PGFN/CRJ/No2.120/2011
(aprovado, em 10/11/2011), assim ementado:
Fl. 1099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.463 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729123/2014-18

Contribuição Previdenciária. Alíquota. Seguro de Acidente do Trabalho (SAT). A
alíquota da contribuição para o SAT é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada
empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro. Jurisprudência pacífica do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do
Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997. Possibilidade de a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional não contestar, não interpor recursos e desistir dos já interpostos,
quanto à matéria sob análise. Necessidade de autorização da Sra. Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional e aprovação do Sr. Ministro de Estado da Fazenda.
Ainda, relativo às mesmas questões e no mesmo sentido, em 20/12/2011, no âmbito na
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, foi editado o Ato Declaratório PGFN/MF no
11/2011, nos seguintes termos:
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2120 /2011, desta Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 15/12/2011, DECLARA que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais que discutam a aplicação da alíquota de contribuição para o Seguro
de Acidente do Trabalho (SAT), aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada
empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro.”
Em 13/12/2011, o Parecer PGFN/CRJ/No 2.120/2011 foi aprovado pelo Ministro da
Fazenda, conforme despacho (DOU 15/12/2011):
Contribuição Previdenciária. Alíquota da contribuição para o Seguro de Acidente do
Trabalho (SAT). Grau de risco da atividade desenvolvida em cada estabelecimento
empresarial individualizado pelo seu CNPJ, ou pelo grau do risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro.
Jurisprudência pacifica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de
outubro de 1997. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a
não interpor recursos e a desistir dos já interpostos.
Aprovo o PARECER PGFN/CRJ/No. 2120/2011, de 1o de novembro de 2011, da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que concluiu pela dispensa de apresentação de
contestação, de interposição de recursos e pela desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais que discutam a aplicação da
alíquota da contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT), aferida pelo
grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo
grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.
Finalmente, em 12/02/2014 foi editada a Portaria Conjunta PGFN/RFB 1/2014
(publicada no DOU em 17/02/2014), que determinou:
(...)
Assim, a Instrução Normativa RFB 1.453, de 24/02/2014 (publicada no DOU em
25/02/2014) promoveu mudanças na Instrução Normativa RFB 971/2009, alterando o
critério da determinação da alíquota de custeio do SAT (com a previsão da possibilidade
de sua determinação considerando-se individualmente os vários estabelecimentos da
mesma empresa):
Art. 72. (...).
§ 1o (...).
I – (...).
Fl. 1100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.463 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729123/2014-18

c) a empresa com mais de 1 (um) estabelecimento e com mais de 1 (uma)
atividade econômica deverá apurar a atividade preponderante em cada estabelecimento,
na forma da alínea “b”, exceto com relação às obras de construção civil, para as quais
será observado o inciso III deste parágrafo.
(...).
II - considera-se preponderante a atividade econômica que ocupa, no estabelecimento, o
maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos, observado que na
ocorrência de mesmo número de segurados empregados e trabalhadores avulsos em
atividades econômicas distintas, será considerada como preponderante aquela que
corresponder ao maior grau de risco;
(...).
De qualquer forma, entretanto, é imperativo considerar que, com fundamento no
Despacho do Ministro da Fazenda, de 13/12/2011, a questão passou a integrar o rol de
matérias tributárias com dispensa de contestar e/ou recorrer, em razão de parecer
específico da PGFN e/ou ato declaratório aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda,
que dispensam a Receita Federal do Brasil (RFB) de constituir o crédito tributário
relativo às respectivas matérias ou, no caso de crédito constituído, que obrigam a RFB a
rever de ofício o lançamento, conforme disposto nos parágrafos 4o e 7o do artigo 19 da
Lei 10.522/2002(destaques acrescentados):
(...)
Nessas circunstâncias, em face das considerações constantes da Resolução 3.708, de
21/06/2016 (fls. 986/993), o Auditor Fiscal, após realizar nova análise considerando a
regras introduzidas no artigo 72 da Instrução Normativa RFB 971/2009 pelas alterações
propostas pela Instrução Normativa RFB 1.453/2014, que modificou o critério da
determinação da alíquota de custeio do seguro de acidente do trabalho (com a previsão
de sua determinação considerando-se individualmente os vários estabelecimentos da
mesma empresa) e tendo em conta, também, as disposições dos parágrafos 4o e 7o do
artigo 19 da Lei 10.522/2002, conclui pela retificação do lançamento fiscal, excluindo
integralmente os valores lançados a tal título.
Ora, a Fiscalização, ao rever o lançamento fiscal, e tendo em conta as disposições legais
pertinentes, ora vigentes, concluiu pela inexistência do correspondente crédito tributário
lançado, do que decorre que, sob tal aspecto – a da regra legal determinante da alíquota
de contribuição para custeio do seguro de acidente do trabalho – tem razão a
Impugnação. Resulta, assim, que o lançamento fiscal, quanto aos respectivos valores
suplementares, deve ser considerado improcedente, ressalvado o desmembramento de
parte do respectivo lançamento, em razão da opção do Contribuinte por benefício
tributário, conforme demonstrativo constante dos autos (fls. 715/720).
(...)
Isso posto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, voto pela PROCEDÊNCIA
EM PARTE DA IMPUGNAÇÃO, ficando parcialmente exonerado o crédito tributário
lançado (DEBCAD 51.068.450-5), nos termos do tópico (“Regras legais determinantes
da alíquota de contribuição previdenciária para custeio do seguro de acidente do
trabalho. Fixação com base na atividade preponderante de cada um dos estabelecidos
individualizados pela inscrição no CNPJ”), ressalvado o desmembramento incluído no
processo 10850.720112/2015-45 (fls. 712/714 e 715/720), observado o recurso de
ofício.
Não há reparos a se fazer quanto ao decidido pelo Acórdão recorrido cujos
fundamentos demonstram a improcedência do lançamento, reconhecida pela própria Autoridade
Lançadora, resultando na exoneração do crédito tributário que, por seu montante superar o limite
de alçada, necessariamente implicou no Recurso de Ofício que, pelos mesmos motivos expostos
acima, aqui adotados como razões de decidir, voto por negar-lhe provimento.
Fl. 1101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.463 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729123/2014-18

Recurso Voluntário
Da glosa de compensação – 1/3 de férias
Adentrando na análise dos argumentos de defesa contidos no Recurso Voluntário,
diz a Recorrente:
12. Relata o Auditor Fiscal que foram interpostos Recurso Extraordinário pela
Impetrante e Recurso Especial pela Fazenda Nacional, cuja decisão, em 11 de dezembro
de 2011, determinou o sobrestamento dos referidos recursos até que fosse julgado o
caso paradigma.
13. Afirmou a Fiscalização, neste sentido, que "a desoneração de valores de
contribuições previdenciárias não poderia ter sido realizada pelo contribuinte
utilizando o campo "compensação" existente na GFIP, pois este espaço é destinado
unicamente para as compensações de retenções de INSS destacadas em notas fiscais de
prestação de serviços, além de pagamento ou recolhimento indevido à Previdência
Social, situações não presentes no presente caso".
14. Ocorre, eminente Conselheiro, que diferentemente do afirmado pelo Auditor Fiscal,
não houve compensação de créditos relativos ao 1/3 constitucional de férias em GFIP.
Em verdade, a Recorrente, objetivando a desoneração previdência ria dos valores pagos,
devidos ou creditados a título de 1/3 constitucional de férias, utilizou-se de mecanismo
inadequado, o que não justifica, porém, a glosa das supostas "compensações", conforme
se passa a demonstrar.
15. O item 7 do Capítulo IV do Manual da SEFIP Versão 8.4, ao tratar da Informação
de Obrigações Discutidas Judicialmente, orienta o contribuinte que decida discutir
judicialmente alguma obrigação a informar a GFIP/SEFIP normalmente, de acordo com
a legislação, e não de acordo com o que entende devido.
16. Caso a decisão judicial altere a obrigação, o empregador/contribuinte deverá
retificar as GFIP/SEFIP de acordo com a sentença, sendo passível de autuação a falta de
correção após a referida decisão.
17. Deste modo, à semelhança do que ocorre com as informações relativas ao Fator
Acidentário de Prevenção - FAP contestado administrativamente, cuja exigibilidade fica
suspensa durante o trâmite do processo administrativo, o contribuinte que discute
judicialmente determinada contribuição previdenciária deve declarar na GFIP a
totalidade das contribuições devidas, incluindo aquelas com exigibilidade suspensa.
(...)
19. No caso submetido à apreciação deste Colendo Conselho, a Recorrente não
descumpriu qualquer obrigação principal ou acessória, na medida em que informou, em
GFIP, a integralidade das contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores
pagos a título de 1/3 constitucional de férias. Não houve, portanto, omissão de fatos
geradores, que foram regular e tempestivamente informados em GFIP.
20. Não obstante essas constatações, a Delegacia Regional de Julgamento,
absolutamente indiferente às razões expostas pela Recorrente e ao princípio da verdade
material no processo administrativo tributário, simplesmente preferiu entender que a
Recorrente operacionalizou compensação de crédito previdenciário antes do trânsito em
julgado da decisão judicial, conforme se colhe dos seguintes trechos do Acórdão:
21. Observe, eminente Conselheiro, uma vez mais, que diferentemente do que afirma a
Fiscalização, não houve, inexoravelmente, compensação de créditos previdenciários. A
Recorrente, valendo-se da decisão de mérito - a qual confirmou as liminares
anteriormente deferidas - proferida no Mandado de Segurança n. 2010.33.00.000086-9,
simplesmente pretendeu deixar de recolher contribuições previdenciárias sobre os
valores pagos, devidos ou creditados a título de 1/3 constitucional de férias nas
competências futuras.
(...)
Fl. 1102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.463 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729123/2014-18

26. Destarte, considerando que a Recorrente, ao lançar no campo "compensação" da
GFIP o valor equivalente aos débitos de contribuições previdenciárias incidentes sobre
os valores pagos a título de 1/3 constitucional de férias na competência, estava
amparada pela decisão judicial que determinou a suspensão da exigibilidade das
contribuições devidas a esse título; por essa razão, que reputamos de maior importância,
não poderia o Auditor Fiscal ter glosado os valores lançados no campo compensação.
27. Na prática, a Recorrente admite que pode, eventualmente, ter se utilizado de
procedimento equivocado para a desoneração dos valores pagos, devidos ou creditados
a título de 1/3 constitucional de férias, mas jamais omitiu o fato gerador dessas
contribuições em GFIP, tampouco recuperou créditos previdenciários, relativos às
competências vencidas, em inobservância ao artigo 170-A do CTN.
A reprodução quase integral dos argumentos da defesa relativos a este ponto de
seu Recurso Voluntário é importante pois, conforme se extrai da narrativa, verifica-se que a
recorrente inseriu no campo COMPENSAÇÃO da GFIP, valores que, confrontados com o
quantum devido em cada uma das competências em que se utilizou desse procedimento, resultou
no resultado pretendido, qual seja, a exclusão integral dos débitos também declarados pela
contribuinte incidentes sobre o terço constitucional de férias.
Conforme o entendimento da Recorrente, este seu procedimento não se
constituiria compensação propriamente dita, uma vez que, ao informar como compensação
exatamente o valor devido a título de contribuições incidentes sobre o terço de férias em cada
uma das competências, estaria apenas obtendo a satisfação imediata do comando judicial obtido
mas que então, e ainda, não transitou em julgado.
No seu entendimento, tal procedimento não caracterizaria informação indevida de
compensação em GFIP, mas simplesmente preenchimento irregular daquela Declaração, com o
que estaria sujeita, quando muito, a uma autuação por descumprimento de obrigação acessória,
não cabendo a constituição do crédito tributário “excluído” da GFIP por seu procedimento.
Ao contrário do que pretende a recorrente, no entanto, e como já restou claro na
sua própria argumentação de defesa, a legislação tributária prescreve que até que obtenha o
transito em julgado na ação judicial, o contribuinte deve informar em GFIP os valores integrais
discutidos tal como seriam devidos se não houvesse a Ação Judicial.
E o motivo para tanto é um só: prevenir a decadência.
Isso porque, como bem se sabe, a declaração em GFIP é reconhecida como
constituidora do crédito tributário ali declarado, de modo que, uma vez declarado o valor da
contribuição devida, não é mais necessário à Autoridade Administrativa proceder ao lançamento
de ofício para prevenir a decadência.
Constatada, porém, a manobra, está correta a glosa que restabelece o valor devido
mês a mês, constituindo o crédito tributário e prevenindo a decadência, restando suspensa sua
exigibilidade em função do comando judicial até o trânsito em julgado do Mandado de
Segurança impetrado e ainda pendente de decisão final.
Este procedimento, inclusive, é respaldado pela Súmula no 48 deste Colegiado:
Súmula CARF no 48:
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário quanto a esta matéria.
Fl. 1103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.463 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729123/2014-18

Da declaração de não optante ao SIMPLES
Prosseguindo em sua argumentação, diz o Recurso Voluntário:
30. O auditor Fiscal afirma, no item “1.3” do Relatório, que “o contribuinte declarou os
fatos geradores das contribuições previdenciárias da filiar de CNPJ 16.404.287/0013-
99, na competência 04/2012, como empresa optante do SIMPLES NACIONAL (opção
2).(...)
31. Não obstante a Recorrente ter instruído a impugnação anteriormente apresentada
com o Comprovante de declaração das Contribuições a Recolher à Previdência social e
a Outras Entidades e Fundos por FPAS, emitido pelo SEFIP, relativo à competência
04/2012 e ao estabelecimento inscrito no CNPJ n. 16.404.287/0013-99, comprovando
materialmente que se declarou NÃO OPTANTE pelo Simples Nacional, conforme
indicação “1” contida na GFIP (Doc. 07 da Impugnação), a DRJ, ao apreciar a defesa,
parece ter simplesmente ignorado a documentação apresentada, como se infere do
seguinte trecho do acórdão:
Não. Em que pese o Acórdão recorrido não indicar expressamente os documentos
mencionados pela Impugnação (doc.07 acima referido), é certo que fundamentou o seu
entendimento nas informações prestada pela Fiscalização no Despacho de fls. 731 a 940,
especificamente a partir da fl. 836 onde, pormenorizadamente, todas as alegações da Impugnação
foram analisadas.
Assim, não procede a afirmação de que o Acórdão recorrido “...parece
simplesmente ter ignorado...” a documentação dos autos.
De fato, se tomarmos as informações prestadas pela Fiscalização no Despacho
acima mencionado (fls. 836 e seguintes), temos a seguinte informação:
Pesquisamos nos bancos de dados da Receita Federal do Brasil (RFB) e constatamos no
GFIPWEB, na competência 04/2012, as seguintes declarações de GFIP na filial de
CNPJ 16.404.287/0013-99:
Segue a esta afirmativa um quadro contendo todas as GFIP ́s apresentadas pela
contribuinte relativamente àquela filial e especificamente na competência indicada: 04/2012. E
complementa a Fiscalização:
Constata-se que foram apresentadas 4 (quatro) GFIP para a filial de CNPJ
16.404.287/0013-99
na
competência
04/2012
e
que
tiveram
a
seguinte
movimentação:
a) A primeira GFIP enviada em 03/05/2012 foi substituída pela segunda GFIP -
opção 1 (não optante do SIMPLES NACIONAL) – enviada em 25/06/2012;
b) A terceira GFIP – opção 2 (optante do SIMPLES NACIONAL) – foi enviada em
04/08/2012; e
c) A quarta e última GFIP - opção 1 (não optante do SIMPLES NACIONAL) –foi
enviada em 30/06/2014 e se encontra no “status 2” aguardando ser exportada (pois na
época do envio a ação fiscal já estava em curso, condição esta que bloqueia o
processamento das GFIP novas relativas ao período fiscalizado).
A GFIP declarada como empresa optante do SIMPLES NACIONAL foi a de número de
controle N9C0nUnSVbC0000-6. Na filial e competência acima referidas foram feitos 4
(quatro) recolhimentos em Guia da Previdência Social – GPS, a saber: (todos os
destaques são do original)
Fl. 1104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-007.463 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729123/2014-18

Como vemos, sem que se saiba o motivo, a terceira GFIP apresentada pela ora
recorrente e que é a última GFIP válida, indicou que referida filial, na competência 04/2012,
seria optante pelo SIMPLES.
Note-se que a última GFIP que consta dos sistemas, entregue em 30/06/2014 e
que possui o número de controle NHIUO5MfDvJ0000-3, não chegou a ser exportada para os
sistemas da RFB pois, na data em que foi apresentada, a empresa já estava sob Ação Fiscal, o
que impede a retificação da declaração conforme entendimento já Sumulado neste Conselho:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, constata-se que a GFIP mencionada pela Impugnação e que indicaria
corretamente se tratar aquela filial de não optante do SIMPLES, é justamente esta GFIP entregue
em 30/06/2014, conforme se pode apurar no mencionado DOC.07, à fl. 619 e que, como
indicado pela Fiscalização na Diligência em se fundamentou o Acórdão recorrido, não foi
exportada para o sistema pois entregue após o início da Ação Fiscal.
Assim, não se trata de haverem duas GFIP ́s vigentes para a mesma filial na
mesma competência, mas apenas uma, aquela entregue em 04/08/2012 e exportada em
08/08/2012, com número de controle N9C0nUnSVbC0000-6, a qual, talvez por mero equívoco,
indicou que a filial seria optante pelo SIMPLES naquela competência.
Já no que diz respeito às GPS juntadas no mesmo DOC. 07 da impugnação, fls.
621 e 622, note-se que indicam terem sido recolhidas em 18/05/2012, ou seja, antes mesmo da
entrega da GFIP de 04/08/2012 sobre a qual se fundamente o lançamento, indicando que, muito
provavelmente, se referem aos valores apurados conforme a primeira GFIP entregue para aquela
competência em 10/05/2012.
Desta forma, tendo a empresa retificado a GFIP após o pagamento das referidas
GPS e constando nestas novas GFIP ́s segurados que antes não constavam, agiu com acerto a
Fiscalização ao corrigir a opção feita para NÃO OPTANTE DO SIMPLES e efetuar o
lançamento da diferença entre o que seria devido e o que efetivamente já havia sido recolhido
pela empresa relativamente àquela filial, naquela competência, ou seja, justamente os valores
indicados nas GPS acima mencionadas.
Pelo exposto, quanto a este item do Recurso Voluntário, voto pelo seu não
provimento.
Dos juros de mora sobre a multa de ofício
Já quanto às alegações do Recurso Voluntário relativas à não incidência de juros
de mora sobre a multa de ofício, não há margem para maiores discussões haja visto que se trata
de matéria já Sumulada neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais-CARF:

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Sendo assim, não procedem as alegações a esse respeito, sendo o voto também,,
nesta parte pela improcedência.
Fl. 1105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-007.463 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729123/2014-18

Considerações Finais – Representação Fiscal para Fins Penais
Quando ao requerimento para que a Representação Fiscal para Fins Penais não
seja encaminhada ao Ministério Público antes da decisão definitiva do Processo Administrativo
Fiscal, sua análise esbarra noutra Súmula deste Conselho:
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Sendo assim, não nos pronunciaremos a respeito deste encaminhamento.
Isso posto e por tudo o que foi exposto, voto pelo conhecimento dos Recursos de
Ofício e Voluntário para negar-lhes provimento.

(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 1106
DF CARF MF
Documento nato-digital